Tribunal: TJSP
Processo: 1007146-38.2017.8.26.0533
Classe: Remessa Necessária Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de Segurança. Impetrante (portador de doença pulmonar grave) que, diante de sua condição de hipossuficiente, postula o fornecimento gratuito dos medicamentos Carnediol e Entocort para seu tratamento. Necessidade evidenciada (em relação ao Entocort). Providência que constitui obrigação do poder público. Inteligência dos artigos. 196 e 198 da Constituição Federal e da

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de Segurança. Impetrante (portador de doença pulmonar grave) que, diante de sua condição de hipossuficiente, postula o fornecimento gratuito dos medicamentos Carnediol e Entocort para seu tratamento. Necessidade evidenciada (em relação ao Entocort). Providência que constitui obrigação do poder público. Inteligência dos artigos. 196 e 198 da Constituição Federal e da legislação que rege o SUS. Sentença de parcial procedência. Reexame necessário desprovido.